Tribunal: TJDFT
Processo: 0755171-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL C/C MODIFICAÇÃO DE GUARDA. FILHO MENOR. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DE DOMICÍLIO DA GUARDIÃ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO MENOR. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia/DF em face do Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama/DF, nos autos da Ação de Alienação Parental c/c Modificação de Guarda ajuizada por genitor em desfavor da genitora, envolvendo filho menor, em razão de declínio de competência fundamentado na alegada mudança de domicílio da guardiã no curso do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a alteração superveniente de domicílio da guardiã do menor, desacompanhada de comprovação idônea e de demonstração de prejuízo ao interesse da criança, é suficiente para afastar o princípio da perpetuação da competência e justificar a redistribuição do processo para outro juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações posteriores do estado de fato ou de direito, nos termos do art. 43 do Código de Processo Civil, ressalvadas hipóteses excepcionais.
4. A mitigação da regra da perpetuação da competência somente se admite quando demonstrado efetivo prejuízo ao menor, em observância aos princípios do melhor interesse da criança e da proteção integral.
5. A mera alegação de mudança de endereço da guardiã, sem comprovação documental idônea, não autoriza o deslocamento da competência, sobretudo quando a parte permanece inerte após intimação específica para comprovar o novo domicílio.
6. A aplicação do art. 147, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente exige demonstração concreta de que a alteração do foro atende de forma mais adequada aos interesses do menor.
7. O processo encontra-se em estágio processual avançado, com audiência de conciliação realizada e acordo provisório homologado, circunstância que reforça a necessidade de preservação da competência originária para evitar prejuízo à duração razoável do processo.
8. A jurisprudência consolidada reconhece que a alteração posterior do domicílio de quem detém a guarda não implica, por si só, modificação da competência, quando ausente demonstração de prejuízo ao incapaz.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito conhecido e acolhido, declarada a competência do juízo suscitado.
Tese de julgamento:
1. A alteração superveniente de domicílio da guardiã do menor não afasta, por si só, a regra da perpetuação da competência prevista no art. 43 do CPC.
2. A mitigação da perpetuatio jurisdictionis em demandas envolvendo interesse de menor exige demonstração concreta de prejuízo à criança ou ao adolescente.
3. A aplicação do art. 147, I, do ECA não prescinde de comprovação idônea do novo domicílio e da efetiva vantagem ao melhor interesse do menor.